Tribunal: TJSP
Processo: 1011301-66.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Dívida imputada à Autora - Não reconhecimento do débito – Inadimplência evidenciada – Apresentação dos documentos representativos da dívida - Débito comprovado e exigível – Possibilidade de apontamento nos bancos de dados - Danos morais não caracterizados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Dívida imputada à Autora - Não reconhecimento do débito – Inadimplência evidenciada – Apresentação dos documentos representativos da dívida - Débito comprovado e exigível – Possibilidade de apontamento nos bancos de dados - Danos morais não caracterizados – Litigância de má-fé verificada – Subversão da verdade dos fatos com a intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais - Cogência do art. 77, do Código de Processo Civil - Dever do magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil) – Recurso não provido.